Tribunal: TJDFT
Processo: 0732322-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante, em face de acórdão que acolheu os embargos de declaração opostos anteriormente pelo Distrito Federal para afastar a condenação em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: contradição no acórdão embargado, no tocante aos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado.
4. Os embargos de declaração, por força legal (artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei 9.099/95), não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;Lei no 9.099/1995,art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.